Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703242-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SIMONE DA SILVA CORREA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SAcontra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0753930-77.2024.8.07.0001, deferiuo pedido de tutela de urgência para determinar que o réu/recorrente suspenda a cobrança de R$ 5.086,34 (cinco mil e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) no cartão de crédito da autora, bem como se abstenha de cobrá-la por qualquer meio, tampouco inscrevê-la em cadastros restritivos. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta a ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória na origem, bem como a inadequação de multa diária. Defende os requisitos para obtenção de liminar. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão combatida para que seja indeferida a tutela de urgência concedida à parte agravada. Subsidiariamente, requer a redução da multa fixada. Preparo (ID 68462234) É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. No caso, nota-se que a autora/recorrida alega que teve o seu cartão clonado, registrou diversas reclamações ao réu e um boletim de ocorrência. No que tange à probabilidade do direito, embora sustente que não houve periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar lesão ao direito da agravada, observa-se que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram respeitados na fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. A Súmula no 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível a cobrança de eventual prejuízo. Portanto, presentes a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão combatida. Frise-se que o recurso de agravo de instrumento ataca decisão que concedeu decisão de tutela antecipada de urgência, ou seja, que se fundamentou na presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC, sendo que o mérito do presente recurso está limitado à análise da correção ou não da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância caso analise antecipadamente as questões fáticas e atinentes ao mérito do processo principal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador